Tribunal: TJSP
Processo: 1011357-87.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DANO MORAL – Inexistência – Dívida que, embora prescrita, não é objeto de cobrança abusiva – Registro em portais ditos "limpa nome" ou "acordo certo" de banco de dados de proteção ao crédito – Acesso permitido apenas ao devedor e ao credor, sem feitio de desabono – Sentença que denegou o pedido de indenização mantida - Apelação improvida.